Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. DEMONSTRADA. PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO TEMPORAL FINAL. PARALIZAÇÃO DO PROCESSO. MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ.

1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. A solicitação de parcelamento do crédito tributário pelo devedor caracteriza reconhecimento administrativo do débito, o que interrompe o prazo prescricional (CTN, art. 174, parágrafo único, IV).

3. A paralisação da demanda originária no período compreendido entre o pedido de citação e a efetiva realização da diligência, quando decorre de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, como a digitalização dos autos, atrai o entendimento da Súmula no 106 do STJ. Precedente deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e provido.